Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706557-69.2023.8.07.0006 RECORRENTES: FERNANDA ALVES GOMES, LAÉRCIO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Apelação cível. Ação anulatória com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais. Consumidor. Consórcio. Ausência de vícios contratuais. Informações claras e suficientes. Desistência. Restituição das parcelas pagas. Prazo. 30 dias após o encerramento do plano. Dano Moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação anulatória com pedido de restituição de valores e indenização por danos materiais e morais, na qual foram julgadas improcedentes as pretensões exordiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como a eventual indenização por danos materiais e morais causados. III. Razões de decidir 3. Trata-se de relação de consumo, atendidas as disposições dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 4. O arcabouço probatório indica que os Apelantes tiveram prévio conhecimento das características dos compromissos firmados com a Apelada, o qual compreendia um consórcio e não a venda ou transferência de cota contemplada, tampouco promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem. 5. Não se revela crível a existência de efetivo vício de vontade ou informacional, tornando-se inviável a declaração de nulidade do contrato. 6. Diante da comprovação de desistência do consórcio, não há que se falar em rescisão contratual em juízo. 7. A restituição dos valores pagos não deve ocorrer de forma imediata, mas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, conforme orientação consolidada pelo STJ no julgamento do RESP 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (AgInt na Rcl 30.812/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/09/2018, DJe 05/10/2018). 8. Ante a ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela Apelada, bem como de conduta apta a acarretar ofensa aos direitos de personalidade dos Apelantes, não se revela possível a condenação em indenização por dano moral. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 31 e 46 todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 138, 139, inciso I, e 145, todos do Código Civil, sustentando que a inversão do ônus da prova deveria ser aplicada ao caso em comento diante da hipossuficiência da parte autora. Aduzem que o contrato de consórcio firmado com a recorrida deve ser anulado por vício de consentimento, falha na prestação de informações e prática de propaganda enganosa, pois foram levados a crer que adquiriam uma cota já contemplada, com liberação imediata do crédito, o que nunca ocorreu. Requerem a nulidade do contrato, devolução integral e imediata dos valores pagos, além de indenização por danos morais. Apontam, no aspecto divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III e VIII, 31 e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 138, 139, inciso I, e 145, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de comprovação de ato ilícito praticado pela recorrida, bem como de conduta apta a acarretar ofensa aos direitos de personalidade dos recorrentes, impossibilitando a condenação em indenização por dano moral, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas apta a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030